Tribunal: TJSP
Processo: 1003461-61.2018.8.26.0024
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Sentença extra petita – Decisão de natureza diversa do pedido formulado pelo segurado em sua petição inicial – Recurso oficial provido para anular de ofício a sentença, prejudicado o apelo do INSS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1003461-61.2018.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
CLAUDECI LUCAS DA CRUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso oficial provido
para anular de ofício a sentença, prejudicado o apelo do INSS. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003461-61.2018.8.26.0024 -Voto no
2
Apelação Cível no 1003461-2018.8.26.0024 – Andradina.
17a. Câmara de Direito Público.
Recte. Juízo Ex Officio.
Apte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apdo. Claudeci Lucas da Cruz.
Juíza Debora Tiburcio Viana.
Voto no 36.130
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Sentença extra petita Decisão
de natureza diversa do pedido formulado pelo segurado em sua
petição inicial Recurso oficial provido para anular de ofício a
sentença, prejudicado o apelo do INSS.
A r. sentença de fls. 155/159, cujo relatório é adotado,
julgou procedente ação acidentária movida por Claudeci Lucas da Cruz em face
do INSS, condenando-o ao pagamento de auxílio-acidente a partir da cessação
do auxílio-doença; tutela concedida para a implantação imediata do benefício;
despesas processuais; honorários advocatícios serão fixados em execução,
submetendo-se ao reexame necessário.
Irresignada, apela a autarquia. Insurge-se contra o termo
inicial do auxílio-acidente e verba honorária. Alternativamente, pleiteia os
descontos da aposentadoria percebida pelo segurado nos valores do auxílio-
acidente.
Resposta a fls.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Narra o autor, em sua petição inicial, que lhe foi
concedido aposentadoria por invalidez acidentária nos autos do Processo no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003461-61.2018.8.26.0024 -Voto no
3
994.06.076738-2/5 pela 3a Vara Cível da Comarca de Andradina, em razão da
amputação dos segundo, terceiro, quarto dedos e de parte da região palmar
direita ocorrida em seu ambiente laboral.
E conforme se verifica do extrato de benefícios do ente
autárquico (fls. 24), o segurado percebeu referida aposentadoria pelo período
ininterrupto de quase quinze anos.
Contudo, seu benefício foi cessado pela perícia revisional
do INSS (fls. 23).
Assim,
pugna
o
segurado,
nestes
autos,
pelo
restabelecimento da aposentadoria por invalidez acidentária ou do auxílio-doença
acidentário - Grifei.
Imperioso salientar que a petição inicial é de suma
importância, pois delimita a lide e estabelece o poder de cognição do Juiz.
E o que se observa, no entanto, é que a sentença não
decidiu a lide nos limites em que foi proposta.
Isto porque referido comando judicial concedeu benefício
diverso (auxílio-acidente) do pedido formulado pelo autor em sua peça inicial.
Destarte, a sentença é extra petita.
Neste contexto, de ofício, anulo o julgado e determino a
remessa dos autos à Vara de origem para que nova decisão seja proferida.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou provimento ao recurso oficial para anular de ofício a r.
sentença, prejudicado o apelo do INSS.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)